Tribunal: TJSP
Processo: 0101691-27.2010.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL - BEM MÓVEL – COMPRA E VENDA – MÁQUINA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO – DEFEITO APRESENTADO APÓS 8 MESES DE UTILIZAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER - REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Autor, adquirente de máquina lavadora de alta pressão fabricada pela requerida, que pretende cobertura total do conserto da máquina e danos materiais e morais decorrentes dos valores que deixou de auferir

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL - BEM MÓVEL – COMPRA E VENDA – MÁQUINA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO – DEFEITO APRESENTADO APÓS 8 MESES DE UTILIZAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER - REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Autor, adquirente de máquina lavadora de alta pressão fabricada pela requerida, que pretende cobertura total do conserto da máquina e danos materiais e morais decorrentes dos valores que deixou de auferir com seu trabalho. Perícia judicial comprobatória de que a lavadora foi utilizada para finalidades, além do que foi projetado (lava-rápido), devido seu pequeno porte. Improcedência decretada pelo juízo "a quo". Recurso de apelação visando à anulação da sentença para a produção de prova oral. Desnecessidade da prova pretendida, pois o conjunto probatório é bastante em si para comprovar a inexistência de vício de fabricação. Cerceamento de defesa não evidenciado. Inaplicabilidade do CDC. O equipamento adquirido pelo apelante representa insumo, meio para o desenvolvimento da sua atividade, ausente, portanto, a figura do destinatário final. Improcedência. Decisão mantida. Recurso de apelação não provido, majorada a verba honorária advocatícia sucumbencial da parte adversa, atento ao conteúdo do parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063974
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0101691-27.2010.8.26.0222, da Comarca de Guariba, em que é apelante DIOMAR
CORNELIO
DOS SANTOS
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado KARCHER
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0101691-27.2010.8.26.0222 -Voto no
2
Recurso de Apelação no 0101691-27.2010.8.26.0222.
Comarca: Guariba.
1a Vara Cível.
Prolator ( a ): Juíza Luana Ivette Oddone Chahim.
Apelante ( s ): Diomar Cornelio dos Santos.
Apelado ( s ): Karcher Industria e Comércio Limitad.
VOTO No 45.697/2020.-
RECURSO APELAÇÃO CÍVEL BEM MÓVEL COMPRA
E VENDA MÁQUINA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO
DEFEITO APRESENTADO APÓS 8 MESES DE UTILIZAÇÃO
OBRIGAÇÃO DE FAZER - REPARAÇÃO DE DANOS
MORAIS. Autor, adquirente de máquina lavadora de alta pressão
fabricada pela requerida, que pretende cobertura total do conserto
da máquina e danos materiais e morais decorrentes dos valores que
deixou de auferir com seu trabalho. Perícia judicial comprobatória
de que a lavadora foi utilizada para finalidades, além do que foi
projetado (lava-rápido), devido seu pequeno porte. Improcedência
decretada pelo juízo “a quo”. Recurso de apelação visando à
anulação da sentença para a produção de prova oral.
Desnecessidade da prova pretendida, pois o conjunto probatório é
bastante em si para comprovar a inexistência de vício de
fabricação.
Cerceamento
de
defesa
não
evidenciado.
Inaplicabilidade do CDC. O equipamento adquirido pelo apelante
representa insumo, meio para o desenvolvimento da sua atividade,
ausente, portanto, a figura do destinatário final. Improcedência.
Decisão mantida. Recurso de apelação não provido, majorada a
verba honorária advocatícia sucumbencial da parte adversa, atento
ao conteúdo do parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo
Civil.
Vistos.
Cuida-se de ação de obrigação de
fazer cumulada com reparação danos materiais e morais,
fundamentada em defeito do produto (máquina lavadora de alta
pressão), proposta por Diomar Cornelio dos Santos em face da
fabricante Karcher Industria e Comércio LTDA, sustentando a
aquisição de uma máquina lavadora HD 6/13C GACE Plus 220v
1900L, de marca Karcher ao custo total de R$ 1.616,80 ( mil,
seiscentos e dezesseis reais e oitenta centavos), a qual apresentou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0101691-27.2010.8.26.0222 -Voto no
3
problemas após 8 meses de uso. A assistência técnica autorizada
informou que, para o conserto da referida máquina seria
necessário o pagamento de R$500,00, sob a alegação de que a
garantia cobriria apenas parcialmente eventuais defeitos. Pede o
acolhimento do pedido reparatório com a condenação da
requerida também ao pagamento dos lucros cessantes e reparação
moral.
Em defesa a requerida alega a
ausência de garantia quando da ocorrência do dano, pois os
defeitos se deram pelo uso excessivo do equipamento, bem como de
desgaste natural. Defende o não pagamento dos lucros cessantes e
dano moral.
Realizada perícia técnica por
engenheiro eletricista de confiança do juízo, o “expert” concluiu:
“Esta evidenciado nos autos
que a referida lavadora foi utilizada para finalidades além do que
foi projetada (lava-rápido), devido seu pequeno porte, com
especificações de trabalho e consumo baixos, comprovando não ser
um equipamento para uso profissional devido não suportar horas
ininterruptas de trabalho diário.” (folha 312).
Diante
do
conclusivo
laudo
pericial, no sentido de que a máquina não foi desenvolvida para a
atividade do autor (lava-rápido), a respeitável sentença de folhas
352/355 julgou improcedentes os pedidos iniciais. Pela
sucumbência, carreou as despesas processuais ao autor, ademais
do pagamento dos honorários advocatícios dos patronos da
requerida, arbitrados em R$1.000,00 (mil reais), com exigibilidade
condicionada aos termos da gratuidade de justiça.
Inconformado, recorre o autor
objetivando a reforma do julgado (folhas 360/373). Alega, em
suma, preliminarmente o cerceamento de defesa, porque a juíza
proferiu sentença sem a oitiva das testemunhas. No mérito defende
a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Defende que não
há nos autos prova de que a máquina tenha operado horas
ininterruptas de trabalho diário e a apelada oferecia garantia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0101691-27.2010.8.26.0222 -Voto no
4
um ano ao equipamento. Pugna pela anulação da sentença para
que os autos tornem à origem e seja realizada a prova oral.
Alternativamente pede a procedência imediata dos pedidos iniciais.
Recurso tempestivo, devidamente
processado e não preparado, diante da gratuidade deferida ( folha
56) e respondido ( folhas 377/391 ), subiram os autos.
Este é o relatório.
O recurso comporta juízo de
admissibilidade positivo, porque presentes os requisitos legais.
No mérito, o recurso não procede.
Não há se falar em nulidade do
julgado. O Juiz é o destinatário da prova. Cabem-lhe, mercê da
dicção do art. 370 do CPC, de ofício ou a requerimento da parte,
determinar as provas necessárias à instrução do processo,
indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
Logo, a iniciativa do Magistrado a quo de prestar, definitivamente,
a tutela jurisdicional, sem determinar a produção de outras provas,
não consubstancia cerceamento de defesa.
Conquanto a recorrente entenda
necessária a produção de provas, notadamente oral, considera-se
que as provas documentais acostadas aos autos foram suficientes
para a solução da lide, tendo em vista os contornos das questões
controvertidas, sem que se identificasse a necessidade ou mesmo a
utilidade na oitiva de testemunhas.
A prova é dirigida ao magistrado e
o sistema vigente é o da Livre Apreciação Motivada, segundo o
qual o juiz deve instruir o processo até formar seu convencimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0101691-27.2010.8.26.0222 -Voto no
5
Se os elementos dos autos já se mostravam suficientes para formar
a convicção do julgador, as provas requeridas pelo recorrente
eram desnecessárias, estando autorizado seu indeferimento, sem
que se verifique o alegado cerceamento de defesa.
Registra-se, de início, que não se
pode englobar no conceito de consumidor final quem adquire bens
de capital, insumos ou equipamentos destinados à produção em
qualquer de suas etapas, inclusive como instrumento de trabalho.
Aquele que adquire bens ou recebe serviços precisamente para se
manter no mercado econômico como fornecedor não pode se valer
do regime protetivo do CDC, ainda que seja eventualmente
hipossuficiente e vulnerável frente ao credor, porque o que define
consumidor é sua qualidade de destinatário.
Assim,
verifica-se,
no
caso
concreto, que não há relação de consumo entre as partes, pois o
equipamentos adquirido pelo apelante representa insumo, meio
para o desenvolvimento da sua atividade, ausente, portanto, a
figura do destinatário final.
Superada
as
questões
preliminares, passa-se ao exame do mérito.
A hipótese relatada nos autos
revela que o defeito existente no produto decorreu do mau uso, pois
teria utilizado a máquina em um lava rápido.
Pois bem!
Por primeiro convém rememorar
que a máquina adquirida possuía uma garantia de 90 dias, com
uma cobertura complementar de 9 meses, desde que cumprissem
alguns requisitos, conforme as condições de garantia.
O
esclarecimento
apresentado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0101691-27.2010.8.26.0222 -Voto no
6
pelo perito judicial, no sentido de que os defeitos apontados
decorreram de uso excessivo do equipamento.
Diante disso, considerando que o
equipamento foi submetido ao uso incorreto e dissonante da
finalidade ao qual foi projetado, já seria o caso de confirmar a
improcedência do pedido inicial.
Aliás, a máquina lavadora de alta
pressão HD 6/13 é um equipamento profissional leve, recomendada
para utilizações esporádicas de média intensidade, por este motivo
não indicada para lava-rápido.
Portanto,
consideradas
as
peculiaridades do caso em tela, aliadas ao conjunto probatório
acostado aos autos são de rigor a manutenção da sentença.
Diante da sucumbência recursal,
majoram-se os honorários advocatícios arbitrados pelo juízo “a
quo” de 1.000,00 (mil reais) para 1.200,00 (mil e duzentos reais),
com exigibilidade condicionada aos termos da gratuidade de
justiça, nos moldes desta decisão (Código de Processo Civil,
artigos 85, § 11o; e 98, § 3o).
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso de apelação do autor, majorada a verba
honorária sucumbencial da parte adversa, atento ao conteúdo do
parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, nos
moldes desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR